Tribunal: TJSP
Processo: 1093477-61.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Omissão - Inocorrência - Gastos com tradução juramentada que compõem despesas processuais a serem suportadas pela parte sucumbente - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.